Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700108-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MILTON SOUZA GOMES e outro PACIENTE: KELVIN RAMOS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MILTON SOUZA GOMES e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 25.135, em favor de KELVIN RAMOS DA COSTA, preso desde 1/1/2024, pelo suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência estabelecidas, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 26/30). Alegam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, porém, em 25/12/2023, foi beneficiado com a liberdade provisória em audiência de custódia. Afirmam que, no entanto, no dia 28/12/2023, o Ministério Público representou pela sua prisão preventiva em decorrência do descumprimento das medidas protetivas de urgência, o que foi deferido. Declaram que, no caso, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque não há informações nos autos no sentido de que o paciente tenha procurado a vítima. Por fim, apontam violação ao princípio da proporcionalidade. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. Distribuída em Plantão Judicial, a impetração deixou de ser examinada em razão da litispendência (fl. 148). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que também foi impetrado em favor do paciente, o HBC no 0700109-64.2024.8.07.0000, contra a decisão que decretou a prisão preventiva pela prática dos fatos ora em exame. Naquela oportunidade, os impetrantes alegaram que: os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que há violação ao princípio da proporcionalidade. Destaca-se que o pleito liminar requerido no Habeas Corpus no 0700109-64.2024.8.07.0000 restou indeferido em 4/1/2024 pelo e. Desembargador Plantonista Sérgio Rocha e as informações à autoridade coatora já foram solicitadas. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HBC no 0700109-64.2024.8.07.0000. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 9 de janeiro de 2024 16:43:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora